Tribunal: STF
Processo: ADI 5377
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DE ANTIGUIDADE PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADO. COMPETÊNCIA RESERVADA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO FORMAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EXERCIDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONDIÇÃO INEXISTENTE NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. FATOR DE DIFERENCIAÇÃO DESARRAZOADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA EX NUNC.



    1. Compete privativamente à União dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, sobre o Estatuto da Magistratura Nacional (CF, art. 93), de modo que a autonomia dos Tribunais para dispor acerca da competência e funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, “a”) encontra limites nas balizas fixadas no Estatuto da Magistratura.



    2. Até que sobrevenha a lei complementar prevista no art. 93 da Constituição Federal, o Estatuto da Magistratura é regulado pela Lei Complementar n. 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) –, recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes.



    3. São inconstitucionais, por vício formal, normas dos Estados e do Distrito Federal que, versando matéria pertinente ao Estatuto da Magistratura – a exemplo dos critérios de promoção e da aferição da antiguidade –, introduzam no ordenamento disciplina discrepante das regras estabelecidas na Loman.



    4. O tempo de serviço público exercido no Estado de Minas Gerais constitui fator de diferenciação desarrazoado entre magistrados em progressão na carreira, por favorecer injustamente aqueles que tenham desempenhado suas funções naquela unidade federativa. Precedentes.



    5. Razões de segurança jurídica e excepcional interesse social impõem a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e a vigência das normas por cerca de 18 anos.



    6. Pedido julgado procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento, dos arts. 105, VI, e 106, V, da Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001, com redação dada pela de n. 85, de 28 de dezembro de 2005, ambas do Estado de Minas Gerais, preservados os atos de promoção praticados com base nas disposições declaradas inconstitucionais bem como as relações jurídicas consolidadas delas decorrentes.